Tribunal: TJDFT
Processo: 0716635-84.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO DEMONSTRADA. MODULAÇÃO DA REDUTORA DA TENTATIVA. FRAÇÃO PROPORCIONAL.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade das infrações penais imputadas ao réu, não há margem para acolhimento da pretensão absolutória. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta especial relevo e, no caso concreto, a prova testemunhal corrobora a narrativa apresentada na denúncia, no sentido de que o réu, em concurso de pessoas, tentou tocar o corpo da menor, sendo impedido pela intervenção do tio da vítima.
2. O delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é de natureza formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, independentemente da sua intenção de causar o mal prometido. 2.1. A mera menção ao emprego de arma branca, sobretudo em um contexto de desavença ou conflito, é suficiente ao enquadramento da conduta ao tipo penal, sendo prescindível a efetiva posse sobre o item mencionado.
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.121, fixou a tese de que, presente o dolo específico de satisfazer à lascívia (própria ou de terceiro) a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP), tese aplicável por analogia também à modalidade tentada (AgRg no REsp n. 2.012.036/MG, DJe de 19/9/2022).
4. Conforme disposto no art. 156 do CPP, a demonstração de quaisquer excludentes de ilicitude eventualmente suscitadas é ônus que recai sobre a Defesa. Não tendo esta se desincumbido do ônus que lhe competia, a tese da discriminante não subsiste.
5. Razoável a fração redutora adotada pelo juízo de primeiro grau, quanto à modalidade tentada, porquanto demonstrado que parcela substancial do iter criminis foi percorrida.
6. Recurso conhecido e desprovido.